Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727711-93.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O terceiro interessado/credor agrava da decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0713318-73.2019.8.07.0001 – ids 228219123; 238976141 - EmD improvidos) que intimou o inventariante a requerer a insolvência civil do espólio, perante o juízo competente (CPC 618, VIII), considerando o patrimônio inferior às dívidas já habilitadas no presente feito, conforme informações constantes no id 224701991. Alega prematura a ordem para requerimento de insolvência, pois tomada sem a devida apuração do acervo patrimonial efetivamente disponível, tendo em vista a existência de diversos bens listados nas primeiras declarações, dentre os quais se destacam cotas de participação societária, veículos automotores, cotas de consórcio, saldos bancários, créditos diversos e, especialmente, vultosas doações realizadas em favor de herdeiros, sendo necessário o exaurimento das diligências patrimoniais antes do requerimento de insolvência, na forma do CPC 651 e seguintes. Argumenta haver irregularidade nas primeiras declarações, apresentadas no Juízo da Comarca de Caldas Novas/GO, posteriormente declarado incompetente para o processamento do inventário, tendo em vista que não foram homologadas pelo Juízo competente, nem houve oportunidade da respectiva impugnação, em afronta ao devido processo legal (CPC 626 e 627). Acrescenta que existem fortes indícios de fraude contra credores nos autos, sobretudo pela transferências patrimoniais em vida, sem justificativa plausível, circunstância que demanda apuração. Aponta perigo de dano na possibilidade de fragmentação indevida da jurisdição, com o processamento da insolvência civil em Juízo diverso. Requere a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. O inventariante dativo informa no id 224701991 (autos principais) que o patrimônio deixado pelo falecido é inferior às dívidas já habilitadas no feito. Contudo, em manifestação anterior em relação às consultas apresentadas pelo agravante no id 198055444, esclarece que das cinco empresas localizadas, duas estão ativas e, dessas, em apenas uma o de cujus figurava no quadro societário, informando que na Agropecuária Dona Olívia Ltda., o falecido consta como administrador e requer seja intimada a agravante para anexar aos autos as certidões simplificadas das empresas encontradas, objetivando verificar a real situação das pessoas jurídicas. Restou, portanto, a empresa ativa WG Administração Engenharia e Construção Ltda.(id 214849100). Intimada conforme requerido (id 216147242), a agravante se manifestou nos autos principais alegando que o referido ônus recai sobre o inventariante. As primeiras declarações foram apresentadas no id 34997218, conforme consignado na decisão id 220046504, constando como bens a partilhar, dentre outros, 50% das cotas da empresa WG Administração, Engenharia e Construção Ltda, no valor de R$ 250.000,00, em 10/10/13. Assim, não obstante as dívidas totalizem R$ 1.716.210,11 e os bens apurados pelo inventariante sejam aproximadamente de R$ 94.910,00 (id 224701991), em primeira análise, é necessário verificar a real situação patrimonial do de cujus, em especial, em relação a referida pessoa jurídica, antes de eventual requerimento de insolvência civil. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na possibilidade de os autos serem remetidos a outro Juízo. 3. Defiro o efeito suspensivo, até julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator